Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712286-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA SILVA RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID25194123, que indeferiu a medida liminar postulada no agravo de instrumento interposto por MAIRA SILVA RIBEIRO GONÇALVES em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MAIRA SILVA RIBEIRO GONÇALVES, contra decisão proferida na ação de execução no 0010816-13.2016.8.07.0001, ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão agravada, entre outras questões, deferiu nova busca de ativos via Sisbajud (p. 2, ID25155979): ‘Em atenção aos pedidos de ID89520791, segue decisão: a) Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. b) Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que ‘a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes’ (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. c) Tendo em vista a pesquisa de ativos parcialmente frutífera de ID30467537, defiro nova busca de ativos via SisbaJud, observado o valor da dívida informado em petição de ID89520791. Do resultado, dê-se ciência ao exequente. Após, em caso de ausência de bens, analisarei pedido de penhora de faturamento da empresa executada.’ Nesta sede, a agravante relata que o deferimento de nova busca Sisbajud ocasionou, em 24/04/2021, o bloqueio de quantia encontrada em sua conta poupança (Caixa Econômica Federal, Agência: 0630, Operação 13, Conta Poupança: 3829-3), atingido os alimentos de seu filho menor. Alega que a impenhorabilidade de verbas em sua conta poupança já foi reconhecida no julgamento do AI 0704595.39.2017.8.07.0000, razão pela qual a matéria estaria preclusa. Diz que, ‘além da clara impenhorabilidade de contas poupança e de verba alimentar, explica-se que a agravante, encontra-se ainda fragilizada por ter contraído COVID-19, justamente no dia anterior ao bloqueio’. Enfatiza que o bloqueio de seus ativos foi realizado de forma errônea e ilegal, uma vez que impenhoráveis a conta poupança e a verba alimentar do filho menor. Narra que está desempregada e vem atuando de forma autônoma para garantir sua sobrevivência e de seu filho. Sustenta que ‘entendimento diverso ao desbloqueio da conta poupança, ensejará a uma situação de evidente miséria a agravante e ao seu filho, pois ambos dependem dos valores bloqueados para sobreviver’. Afirma que ‘está acometida pelo Covid 19 e necessita dos valores penhorados para a compra de remédios e para a sua recuperação’. Acrescenta que comprovou ter recebido o auxílio emergencial devido à pandemia. Ao final, requer: a) o deferimento da justiça gratuita; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para imediato desbloqueio do valor penhorado em sua conta poupança; c) o provimento do recurso, para cassar a penhora sobre a conta poupança, declarando sua total impenhorabilidade (ID25155978). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo, considerando a gratuidade que ora defiro para este recurso, com base na declaração de hipossuficiência de ID25155980. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial na qual o exequente, ora agravado, pretende receber valor decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 11592952 (ID30467518). O débito atualizado até 16/02/2016 somava R$269.409,42 (ID30467518). A decisão agravada deferiu nova consulta via Sisbajud, o que resultou, em 24/04/2021, no bloqueio de R$2.585,67 encontrados em conta da executada Maira Silva Ribeiro Goncalves Jaeger, ora agravante, mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID89911340). A recorrente sustenta a impenhorabilidade desta verba. Argumenta, em síntese, a preclusão da matéria e a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança, onde também recebe os alimentos pagos ao seu filho menor. Afasta-se, desde logo, a alegada preclusão, pois o agravo de instrumento citado pela recorrente (0704595-39.2017.8.07.0000) não abordou a questão relativa à impenhorabilidade de sua conta poupança. Aludido recurso restringiu-se a analisar penhora incidente sobre os honorários advocatícios pertencentes à sociedade de advogados que também é parte executada nos autos de origem, confira-se: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA REALIZADA VIA BACENJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e sufragado também nesta Corte, os honorários advocatícios pertencentes à sociedade de advogados possuem natureza alimentar, razão pela qual se afiguram impenhoráveis. 2. Agravo de instrumento provido.’ (2a Turma Cível, 07045953920178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, PJe 17/06/2017). Ademais, a afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois os extratos bancários de ID25155982 revelam que a conta foi objeto de intensa movimentação nos meses de fevereiro a abril de 2021, sendo realizados saques e pagamentos, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. É dizer: a forma de utilização da referida conta a aproxima mais de uma conta corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Turma: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.’ (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019) – g.n. ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. 4. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2o do CPC/2015, contudo, não resta demonstrado nos autos que as quantias depositadas na conta do agravante têm origem ganhos do agravante como trabalhador autônomo. 5. Recurso conhecido e desprovido.’ (07031427220188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/06/2018) – g.n. Quanto à alegada natureza alimentar da verba constrita, embora esteja demonstrado que a penhora recaiu em conta onde a agravante recebeu, no mês do bloqueio (abril/2021), os alimentos de seu filho (R$825,00) e honorários advocatícios contratuais (R$1.000,00), nota-se que houve saldo de crédito do mês anterior no valor de R$367,31, além de transferências de outros créditos no total de R$4.450,00, não havendo qualquer indicativo de que também estes valores têm origem nos alimentos do menor ou na remuneração da agravante (IDs 25155982, 25155991 e 25155992). Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da tutela de urgência, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa INDEFIRO o pedido liminar.” - g.n. A peticionante reitera a alegação de impenhorabilidade de sua conta poupança, que “é estritamente de verba alimentar, tanto para ela, quanto para o seu filho”. Apresenta jurisprudências deste Tribunal e do STJ favoráveis à sua tese. Afirma que recebeu R$150,00 de seu pai para auxílio com os gastos do neto. Informa a apresentação de “extrato bancário com indicações de todos os seus honorários advocatícios auferidos em abril/2021, bem como os contratos de seus clientes como forma de comprovação”. Defende que os honorários advocatícios que aufere em sua conta têm natureza alimentar, estando abarcados pela impenhorabilidade. Argumenta que “princípios básicos como o da dignidade da pessoa humana e Direitos das Crianças e Adolescentes estão sendo cerceados com o indeferimento da liminar”. Pede a reconsideração da decisão exarada para que sejam liberados os valores penhorados na conta poupança, tendo em vista a sua total impenhorabilidade (ID25224088). É o relatório. Decido. A agravante apresenta documentos novos (IDs 25224089/25224101), pelos quais demonstra que, além dos alimentos do menor (R$825,00) e dos honorários advocatícios contratuais de R$1.000,00, já identificados na decisão contestada, recebeu, no mês do bloqueio, R$150,00 depositados por seu pai, assim como outros créditos transferidos também a título de honorários, no valor total de R$3.800,00. Permanece sem comprovação de origem a sobra de crédito do mês anterior (R$367,31) e R$500,00 depositados no dia 09/04/2021. À luz desse novo cenário fático, impõe-se reavaliar o pedido liminar recursal. Verifica-se que, do total dos créditos existentes na conta da agravante no mês de abril/2021 (R$6.642,31), a quantia de R$825,00 é oriunda dos alimentos do menor, R$150,00 decorrem de depósito realizado pelo pai da agravante, R$4.800,00 referem-se a honorários advocatícios, e R$867,31 não possuem prova de origem. As quantias pagas em favor do menor (alimentos e ajuda financeira prestada pelo avô) não podem ser objeto de penhora, pois não se trata de parte executada nos autos de origem. Quanto à constrição sobre a remuneração da devedora, entende-se que impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso, tem-se que a penhora de 5% da remuneração da devedora (R$4.800,00) preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Nesse contexto, cabível o bloqueio do montante de R$1.107,31, composto por R$240,00 (5% da remuneração), R$367,31(sobra de crédito do mês anterior), R$500,00 (depósito em 09/04/21 sem prova de origem). Por consequência, o restante do valor constrito (R$1.478,36) deve ser liberado em favor da agravante. Com esses fundamentos, reconsidero a decisão de ID25194123, para DEFERIR PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de determinar a imediata liberação de R$1.478,36 bloqueados na conta da agravante mantida junto à Caixa Econômica Federal. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Após ofertadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo in albis, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator